Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013291-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS - CPF: 336.890.208-32 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada pela parte autora.

Considerando que o agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, não há que falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
. face a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de no 1058313-64.2019.8.11.0041 movido pelo Ministério Público Estadual, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que, em sede de contestação, apresentou documentos e planilhas de custos, que justificariam a revogação da decisão proferida liminarmente, tendo em vista a comprovação da regularidade dos cálculos de ajustes nas mensalidades.

Argumenta que, eventuais irregularidades formais nas planilhas de custos, como a ausência de carimbo, assinatura ou indicação de faturamento, não interferem no cálculo de reajuste das mensalidades.

Afirma que,
“o faturamento do mantenedor, apesar de ser uma informação obrigatória, não interfere em nada no cálculo da variação de custos”.

Aduz que
, “o parecer econômico e os relatórios KPMG são, sim, suficientes para demonstrar, de forma clara e inteligível, a regularidade dos reajustes para o fim de revogação da medida liminar”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, permitindo o reestabelecimento dos reajustes das mensalidades de todos os custos, referentes ao primeiro semestre de 2020 em diante.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 48298997).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 54222486).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento (ID
54501489
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor da agravante, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, os reajustes aplicados às mensalidades de determinados cursos não observaram o disposto na Lei no 9.870/99.

O Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência, determinando à recorrente que:

“a) ADOTE, do próximo período letivo em diante, as providências necessárias para dar efetivo cumprimento aos parâmetros estabelecidos nos artigos 1o e 2o da Lei 9.870/99, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada sala (classe ou turma) em que assim não o fizer, nos termos do art. 297, parágrafo único c/c artigo 537, ambos do CPC;

b) SE ABSTENHA de reajustar o valor da mensalidade de todos os cursos até a superveniência de nova deliberação deste Juízo e/ou o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada ato de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC.”

Registre-se que, a tutela de urgência já fora analisada pelo Juízo de 1o Grau e interposto recurso, houve a concessão do efeito ativo, tão somente para estipular tempo e modo de cumprimento da obrigação.

Inconformado, após a apresentação da contestação, a agravante postula pela revogação da tutela de urgência, o que restou indeferido pelo Juízo de 1o Grau.

Pois bem.

Insurge-se a agravante, ao fundamento de que, irregularidades formais, como a falta de carimbo, assinatura, endereço e faturamento, não podem se sobrepor às planilhas apresentadas, elaboradas por empresa de auditoria independente.

Conforme reconhecido pela própria recorrente, tais elementos formais, tratam-se de “exigência legal” e de “informação obrigatória” (id. 47343971 – p. 10, parágrafos 34 e 35).

Se a lei determina uma forma, dispondo expressamente que a planilha deve conter determinados dados, a ausência de qualquer um deles, implica na inobservância legal e no caso, desautoriza à instituição de ensino a promover o reajuste nas mensalidades.

Na presente hipótese, a instituição de ensino não apresentou, oportunamente, a planilha demonstrando a variação de custos à título de pessoal e custeio, bem como o indicador global de faturamento total.

Foram constatadas ainda outras irregularidades, tais como a ausência de apresentação dos valores das mensalidades para o semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.870/99.

Ao que parece, pretende a agravante, mesmo diante da inobservância ao disposto na Lei no 9.870/99 e no Decreto no 3.274/99, promover o reajuste nas mensalidades, o que não se admite.

Feitas estas considerações, existindo indícios de que, no início do semestre letivo, a instituição de ensino não cumpriu os requisitos legais para fins de promoção do reajuste da semestralidade, forçoso reconhecer, ainda que cumpridos tais pressupostos, posteriormente, o que se afirma somente à título ilustrativo, o estabelecimento de ensino somente poderá promover o reajuste no semestre subsequente, desde que cumpridas as exigências previstas na lei.

De mesmo modo, não se evidencia a irreversibilidade da medida acaso deferida por ocasião do mérito. Se após a instrução probatória, a agravante lograr êxito em demonstrar a regularidade e legitimidade do reajuste das mensalidades, por certo, poderá esta promover os atos de cobrança do corpo discente.

Por fim, cumpre esclarecer que, as planilhas de custos referentes ao corrente ano, não foram submetidas ao crivo do Juízo de 1o Grau, uma vez que foram colacionadas após a prolação da decisão agravada.

Feitas estas considerações, ausentes elementos aptos à modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020